Tribunal: TJES
Processo: 0000034-34.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-34.2023.8.08.0013

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: OSMANI DE OLIVEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PROVA PRODUZIDA APENAS NA ESFERA POLICIAL. NÃO CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. ART. 155 DO CPP.

IMPRONÚNCIA DO RÉU.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal. Precedente STJ.

3. A tese acusatória que envolve o recorrente tem como prova somente os depoimentos do corréu e de uma testemunha prestados em sede policial, os quais não foram confirmados em juízo, tendo em vista que não houve a oitiva dos referidos na seara judicial. As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, por outro lado, nada informaram acerca da suposta participação do recorrente no crime em comento.

4. O entendimento adotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, consoante vedação prevista no art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

OSMANI DE OLIVEIRA GOMES

em face da Sentença de fls. 287/290-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castelo/ES, que pronunciou o acusado, ora recorrente, e o corréu Nivaldo Venâncio Pereira, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais apresentadas às fls. 329/330-verso, nas quais objetiva a impronúncia do recorrente, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
.

Contrarrazões, às fls. 338/340-verso, para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada (fls. 341/344-verso).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento recursal (ID nº 5095940).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

OSMANI DE OLIVEIRA GOMES

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castelo/ES, que pronunciou o acusado, ora recorrente, e o corréu Nivaldo Venâncio Pereira, imputando-lhes a conduta descrita no artigo 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Razões recursais, nas quais objetiva a impronúncia do recorrente, alegando, em síntese, a ausência de indícios mínimos de autoria que lhe imputasse a prática do delito, em consonância com o princípio
in dubio pro reo
.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume a Sentença atacada.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

01: Consta do incluso Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que no dia 08 de agosto de 2008, no horário compreendido entre as 23h30min e 24h00min, na localidade de Córrego da Areia, zona rural, Castelo/ES, os denunciados, após previamente ajustados e em comunhão de desígnios, com manifesto animus necandi, ceifaram a vida da vítima GEORGINA CÂNDIDO MOREIRA, sendo que para concretização do homicídio coube a OSMANI DE OLIVEREIRA GOMES, atrair a vítima que estava embriagada até o local do crime, oportunidade em que NILVALDO VENANCIO PEREIRA, passou a lhe desferir sucessivas pedradas na região da cabeça, produzindo-lhe os ferimentos letais descritos e positivados no laudo de exames cadavérica de fl. 07, ensejadores de seu óbito por traumatismo crânio encefálico;

02: Emerge ainda do presente almanaque policial que a vítima conviveu maritalmente com o denunciado NIVALDO VENANCIO PEREIRA, por cerca de 15 (quinze) anos, sendo que deste relacionamento nasceram as filhas MÁRCIA BARBARA CÂNDIDO PEREIRA PACHECO e ANGÉLICA APARECIDA CÂNDIDO PEREIRA, que inclusive afirmaram terem sido informadas pelo seu genitor, logo após o crime que “podiam ligar a rádio que de manhã cedo escutaria que GEORGINA seria encontrada morta dentro de um buraco, pois o mesmo tinha matado” (fl. 15, 20/21 e 23);

03: Narra mais que as circunstâncias que rendam o fato supramencionado denotam com expressividade o animus necadi na ação arquitetada, uma vez que o comportamento dos denunciados quando da conduta, quantitativa de golpes e o local em que a vítima foi atingida, indica o propósito criminoso para o sucesso da empreitada criminosa;

04: Aflora ainda que o denunciado OSMANI DE OLIVEIRA GOMES, embora não tenha praticado qualquer ato de execução, com sua presença no local do crime, emprestando apoio moral e atraindo a vítima para que NIVALDO VENÂNCIO PEREIRA a golpeasse, concorreu para sua prática na forma do artigo 29 do Código Penal;

05: Narra finalmente a peça informativa que o crime foi cometido por motivo torpe, pelo fato da vítima negar-se à reconciliação. De igual forma, verifica-se que o crime foi praticado por meio que impossibilitou a sua defesa da vítima, que foi atraída até o local e golpeado de forma insperada.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico e Certidão de Óbito de fls. 13/15 e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Tratando-se de pronúncia, sabe-se não ser necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, quanto à participação do recorrente no homicídio, não foram confirmados na seara judicial.

Na fase inquisitorial, o corréu NIVALDO relatou, em síntese, que o ora recorrente teria matado a vítima com pedradas na cabeça em razão dela ter relacionamento amoroso com o referido, com o interrogando e com outros homens, ressaltando o corréu que se arrependeu de não tê-lo impedido, mas temia pela sua vida, a saber:

(...) que próximo a uma árvore frutífera - "pé de manga", o interrogando e GEORGINA pararam para conversar; quando, de repente, apareceu o individuo conhecido pelo apelido de "MANINHO"; que soube neste momento que o nome completo de "MANINHO" é OSMANI DE OLIVEIRA GOMES e que já teve várias passagens por esta delegacia de policia; que MANINHO estava bem alcoolizado e chegou dizendo que: “estava com sede e vontade de matar GEORGINA” porque ela ficava com ele (MANINHO), ficava com o interrogando e, ainda ficava com muitos homens; que MANINHO já esta com um pedra grande na mão e, mesmo antes do interrogando falar alguma coisa, MANINHO acertou a pedra na cabeça de GEORGINA, derrubando-a no chão; que, instantaneamente, MANINHO acertou outra vez com a pedra na cabeça dela e jogou a pedra no chão; que MANINHO olhou para o interrogando e disse: "matei ela não vai parar comigo e nem com ninguém"; que MANINHO pensou que GEORGINA estivesse morta; por isso arrastou o corpo dela para debaixo do pé de manga; que o interrogando ficou com medo e foi embora na frente de MANINHO, deixando-o um pouco para trás; que o interrogando veio para o centro da Cidade e ficou andando o resto da noite; que o fato ocorreu por volta das 23hs30min ou 00hs00min; que no dia seguinte, o interrogando ficou andando até dá o horário de 14hs00min, quando sai o ônibus para pedregulho e foi embora; que o interrogando quando chegou em casa, passou na casa da sua filha ANGELICA e contou-lhe que "iam encontrar o corpo de GEORGINA morta"; que sua filha ainda perguntou porque ele estava falando isso? Mas o interrogando não respondeu; que no domingo, o interrogando pegou suas coisas e foi para Conceição de Castelo pedir emprego para Edson Pinto; que o interrogando conhece MANINHO da rua, que, algumas vezes ficavam bebendo cachaça juntos; que o declarante não sabia que MANINHO estava seguindo o interrogando e GEORGINA no dia do fato; bem como, não combinou nada com ele sobre matar GEORGINA; que apenas viu MANINHO pela manhã no dia do fato; porém não conversou com ele; que nunca conversou com MANINHO que tinha a intenção de matar GEORGINA; que o interrogando esclarece que confessou todo a sua participação no fato sem nenhuma mentira, e que, por isso, está dizendo a verdade, somente a verdade; inclusive está sendo interrogado na presença de sua filha MARCIA BARBARA CÂNDIDO PEREIRA e de seu ex-cunhado SEBASTIÃO CÂNDIDO PEREIRA; que não combinou ou nem pediu para MANINHO matar GEORGINA; que também não induziu, instigou ou auxiliou MANINHO a matar GEORGINA, apenas foi omisso quando presenciou GEORGINA ser violentamente agredida com duas pedradas na região da cabeça desferida por MANINHO; que acredita que a omissão se deu porque ficou com medo de MANINHO querer matar o interrogando, por isso, no dia do fato, foi embora na frente dele, deixando-o para trás; que perguntado ao interrogando porque não denunciou MANINHO a policia? Porque ficou com medo de MANINHO querer matá-lo por isso; que o interrogando se arrependeu de ter deixado MANINHO matá-la e de não ter reagido.

Ainda na esfera policial, a testemunha Alaide de Souza, amasia do recorrente, relatou, em resumo, que, no dia dos fatos, este voltou para casa e estava nervoso, tendo informado à depoente que Nivaldo lhe ofereceu um litro de pinga para levar a vítima a uma estrada para encontrá-lo e, lá estando, o corréu Nivaldo teria desferido várias pedradas na cabeça da ofendida, mas o recorrente não interferiu por medo do acusado, como se observa do depoimento abaixo transcrito:

(...) que conhece a pessoa de NIVALDO VENANCIO PEREIRA e a esposa dele de nome GEORGINA CANDIDO MOREIRA; QUE, de vez em quando via GEORGINA bebendo nesta cidade; QUE um dia antes de acharem uma mulher morta na estrada de Córrego da Areia, neste Município, a declarante saiu da casa de sua irmã, no Morro do Querosene, com destino a Rodoviária desta cidade, (...) QUE ao chegar na Rodoviária encontrou-se com seu amásio OSMANI DE OLIVEIRA GOMES e ali pegaram um ônibus e foram para a localidade de Macaco, na casa de sua irmã, onde chegaram por volta das 15:00 horas; QUE por volta das 16:00 horas OSMANI disse que precisava voltar em Castelo, pois seu irmão que reside em São Cristóvão viria buscá-lo para levar o mesmo para trabalhar na propriedade onde o mesmo estava trabalhando; QUE OSMANI pegou uma carona e veio para Castelo; QUE a declarante também resolveu voltar para Castelo, pois achou que OSMANI a estava enganando; QUE ao chegar nesta cidade por volta das 18:30 horas, a declarante foi para sua casa, na Rua Moura, onde, pouco depois, apareceu OSMANI montado em uma bicicleta; QUE ficaram conversando e algum tempo depois OSMANI disse que iria na rua buscar um litro de pinga, tendo a declarante dito que não precisava, pois tinha pinga em sua casa; QUE mesmo assim, OSMANI pegou a bicicleta e foi para rua, e umas duas horas depois, OSMANI voltou a pé, tomou um banho e deitou-se; QUE logo após deitar-se, OSMANI começou a ficar nervoso e disse para a declarante que NIVALDO havia lhe oferecido um litro de pinga para levar GEORGINA até a estrada do Córrego da Areia, pois ele iria manter relações sexuais com a mesma e que ele havia levado GEORGINA para o local combinado, onde logo depois chegou NIVALDO que pegou uma pedra e desferido várias pedradas na cabeça de GEORGINA, que ficou caída no chão; QUE OSMANI disse que não interferiu para evitar que NIVALDO matasse GEORGINA, pois ficou com medo do mesmo e saiu do local deixando NIVALDO em companhia de GEORGINA; QUE após uns vinte (20) dias soube que GEORGINA havia falecido (...).

No entanto, verifico que a tese acusatória que envolve o recorrente tem como prova somente os depoimentos do corréu e da testemunha Alaide prestados em sede policial, os quais não foram confirmados em juízo, tendo em vista que não houve a oitiva dos referidos na seara judicial.

As testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, por outro lado, nada informaram acerca da suposta participação do recorrente no crime em comento.

Contudo, o entendimento adotado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, consoante vedação prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, conforme jurisprudência abaixo ementada:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, "D", e § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP VIOLADO. PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula n. 284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do CPP ? o qual reforça o princípio acusatório no processo penal ?, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do recurso. 2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de inquérito. Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título condenatório. A decisão de pronúncia foi manifestamente despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia ? pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo ? e impronunciar o acusado. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente. (REsp 1932774/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Desse modo, não restou demonstrada a presença dos indícios mínimos e suficientes da autoria delitiva ao pronunciado, ora recorrente, merecendo, pois, ser aplicado o que prevê o art. 414 do CPP, qual seja,
“
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
D
AR-
LHE
PROVIMENTO
, impronunciado OSMANI DE OLIVEIRA GOMES, na forma do art. 414 do CPP.

É como voto.